Tribunal: TJMT
Processo: 0020580-10.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020580-10.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUPIDIO JOAO MARCELINO (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), EUPÍDIO JOÃO MARCELINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– ENTE MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88
-
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
eexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da Medida de Proteção à Pessoa Idosa no 0020580-10.2017.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público em favor de Eupídio João Marcelino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que sejam aplicadas ao autor as medidas protetivas consistentes em acompanhamento pelos serviços sociais do município e prestação de atendimento médico, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme a sua necessidade.

Inconformado, o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem como a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e a ocorrência de violação ao princípio da isonomia no caso concreto (ID. 17401028).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do apelo (ID 17401031).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
r
eexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da Medida de Proteção à Pessoa Idosa no 0020580-10.2017.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público em favor de Eupídio João Marcelino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que sejam aplicadas ao autor as medidas protetivas consistentes em acompanhamento pelos serviços sociais do município e prestação de atendimento médico, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme a sua necessidade.

O recurso, que será analisado em conjunto com a remessa necessária, não merece provimento.

Com efeito, narram os autos que
o idoso Eupídio João Marcelino, com 95 (noventa e cinco) anos de idade, encontra-se em situação de risco, pois mora nos fundos da casa da Senhora Maria José Pereira, em local em que não há vaso sanitário nem chuveiro, e possui alimentação precária, necessitando, assim, de acolhimento na Associação Nosso Lar, pois não há notícia da existência de parentes para acolhê-lo, bem como do fornecimento de tratamento de saúde, conforme se depreende dos documentos que fazem parte do procedimento SIMP n° 002203- 009/2017, oriundo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ajuizada demanda com vistas a obter o serviço público e tratamento de saúde necessitados, após o regular processamento dos autos, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Município de Tangará da Serra a aplicar
“
ao idoso as medidas protetivas previstas nos incisos 11 e III do artigo 45 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), consistentes em acompanhamento pelo tempo necessário pelos serviços sociais do município, bem como acompanhamento e prestação de atendimento médico pelos serviços de saúde do município, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme sua necessidade”
. (Id 17401027)

Irresignado, o Município de Tangará da Serra defende a reforma da sentença, alegando
a sua ilegitimidade passiva, bem como a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e a ocorrência de violação ao princípio da isonomia no caso concreto.

Pois bem, na hipótese dos autos, há elementos suficientes para se afirmar a necessidade do acolhimento do autor, pessoa bastante idosa, e do fornecimento de tratamento médico para resguardar a sua saúde, bem como a impossibilidade de ele próprio ou sua família custear o tratamento necessitado.

Diante disso, não merece prosperar a tese do município-apelante de que deve ser observada a
divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo e complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever constitucional de dispensar medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

No mais, não se olvide que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-lo à sociedade e, em especial, ao idoso, expressamente protegido pelo Estatuto do Idoso.

Nessa esteira, o usuário do SUS, e sobretudo o idoso, tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter e da alegada ofensa à
discricionariedade administrativa para a realização de políticas públicas, atendendo à cláusula da reserva do possível e ao princípio da isonomia entre usuários do SUS.

Ocorre que, na esteira da jurisprudência pátria dominante, compartilho do entendimento de que tal discussão não pode prevalecer indiscriminadamente, pois, embora não se desconheça a existência de limitações orçamentárias, os entes públicos devem garantir aos cidadãos, por força de norma constitucional, ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais preceitos.

Neste contexto, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Já decidiu, também, que “
2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
(...)”.
(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em suma, o direito à vida e à saúde não pode ser obstaculizado por questões financeiras ou relacionadas à divisão interna de competências entre os entes públicos.

Assim, consistindo a tutela pretendida nos autos em medida protetiva à saúde de pessoa idosa, direito fundamental de eficácia imediata, amparada no já citado art. 196 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, há de ser garantido o acolhimento e tratamento vindicado, cuja necessidade foi devidamente comprovada nos autos, como corretamente reconheceu a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Tangará da Serra
e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020